Tribunal: TJSP
Processo: 2153594-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM ETAPA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFICIOS PARA PESQUISA DE BENS EM NOME DA EXECUTADA E DE SEU CÔNJUGE – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR LESÃO A DIREITO EM TESE – PENHORA QUE AINDA NÃO SE CONCRETIZOU – DISCUSSÕES AFETAS AO DÉBITO E AO QUINHÃO HEREDITÁRIO PRECLUSAS – RETENÇÃO DE PASSAPORTE DEFERIDA EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM ETAPA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFICIOS PARA PESQUISA DE BENS EM NOME DA EXECUTADA E DE SEU CÔNJUGE – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR LESÃO A DIREITO EM TESE – PENHORA QUE AINDA NÃO SE CONCRETIZOU – DISCUSSÕES AFETAS AO DÉBITO E AO QUINHÃO HEREDITÁRIO PRECLUSAS – RETENÇÃO DE PASSAPORTE DEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR CONTRA A QUAL NÃO FOI INTERPOSTO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153594-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante ALESSANDRA
MARIA DOS SANTOS, é agravada MARIA LAURA DE SOUZA COUTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153594-05.2020.8.26.0000 -Voto no 32200 ABK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2153594.05.2020.8.26.0000
Comarca : Cubatão
Juíza : Fernanda Regina Balbir Lombardi
Ação : Indenizatória

Liquidação
por
Arbitramento

Cumprimento de Sentença
Agravante: Alessandra Maria dos Santos
Agravada : Maria Laura de Souza Coutinho
VOTO No 32200
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA EM ETAPA DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO AGRAVADA QUE
DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFICIOS PARA PESQUISA DE BENS EM
NOME DA EXECUTADA E DE SEU CÔNJUGE IMPOSSIBILIDADE DE
DISCUTIR LESÃO A DIREITO EM TESE PENHORA QUE AINDA NÃO SE
CONCRETIZOU DISCUSSÕES AFETAS AO DÉBITO E AO QUINHÃO
HEREDITÁRIO PRECLUSAS RETENÇÃO DE PASSAPORTE DEFERIDA
EM DECISÃO ANTERIOR CONTRA A QUAL NÃO FOI INTERPOSTO
RECURSO DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls.335, que nos autos do cumprimento de sentença em tela,
dentre outras deliberações, deferiu a pesquisa de bens em nome do
cônjuge da executada, a fim de perquirir se existem bens comunicáveis;
deferiu a expedição de oficio ao Detran para apurar a propriedade do
veiculo de posse da autora e julgou prejudicado o pedido de bloqueio do
passaporte da executada, por já ter sido analisado em decisão anterior.
Sustenta a recorrente, em síntese, que o prosseguimento
da execução poderá ocasionar diversos prejuízos. Pondera que já houve
penhora ao salário da agravante, com posterior deferimento do
desbloqueio do valor. Aduz que a agravada está querendo cobrar quantia
além da devida. Defende que a obrigação da recorrente se limita às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153594-05.2020.8.26.0000 -Voto no 32200 ABK
3
forças da herança, ou seja, a sua quota parte do quinhão hereditário
(25%), não podendo atingir os bens de seu cônjuge. Outrossim, alega
que o bloqueio do passaporte constitui medida abusiva e arbitrária.
Requer seja dado provimento ao recurso, reformando-se a r. decisão
agravada e, ao final, propõe o pagamento do débito de forma parcelada.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo Código
de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições de
julgamento nos moldes do artigo 932 do referido códex, não resultando
prejuízo às partes.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O título executivo transitado em julgado sofreu liquidação
de sentença, na qual ficou apurado o quantum de R$ 65.792,99 (sessenta
e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos).
Na sequência, os cálculos apurados foram homologados
(fls. 208), decisão da qual não houve interposição de recurso.
Ainda assim, a agravante ofertou impugnação, a qual foi
rejeitada pelo magistrado “a quo”, e a decisão confirmada por esta
Câmara, em maio p.p., por meio do agravo de instrumento no
2085515.71.2020.8.26.0000, posto que os argumentos apresentados se
referiam ao mérito da condenação e não ao título exequendo.
De igual sorte, no presente recurso, a agravante reitera
todos os argumentos, de forma confusa e repetitiva, que beiram a má fé,
pois traz a tona discussões sob as quais já se operou a preclusão,
vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153594-05.2020.8.26.0000 -Voto no 32200 ABK
4
Descabe discutir nesse estágio do processo questões afetas
à extensão da execução e ao respectivo quinhão hereditário, matérias já
julgadas.
Sobre a eventual penhora de bens do cônjuge da
agravante, cabe esclarecer que o magistrado apenas determinou que se
fizesse a pesquisa nos órgãos competentes, a fim de apurar a existência
de bens comunicáveis, já que o casamento se deu pelo regime de
comunhão parcial de bens.
Ou seja, não se aventou a possibilidade de penhorar bens
do cônjuge da agravante, mas a eventualidade de penhora da meação da
agravante, porém ainda não se concretizou, não cabendo recurso contra
decisão que ainda não foi prolatada.
Quanto ao bloqueio do passaporte, verifica-se que a
decisão agravada apenas remeteu a exequente a decisão anterior, que já
havia deferido a medida contra a ora agravante e esta não ofertou
recurso, operando-se a preclusão temporal nesse particular.
Por fim, a proposta de parcelamento do débito não pode
ser conhecida diretamente por esta Corte, pois não foi objeto de análise
do magistrado “a quo”, sob pena de ferir o duplo grau de jurisdição.
Logo, é de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator